Tribunal: TJBA
Processo: 8035640-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035640-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEURIPE SALES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO, ADENILDE GABRIEL DA SILVA

AGRAVADO: SANDRA REGINA IRAILDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, LEONARDO RAMOS DE SANTANA LOPES, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. O presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos presente recurso. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de Declaração não acolhidos.